Tribunal: TJBA
Processo: 8006171-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006171-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA ELZA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
EDLANGE DE JESUS ANDRADE, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). AUSÊNCIA DE CADASTRO DO ENTE PÚBLICO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.050 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 508 DO STJ.
DISTINGUISHING
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I.
Caso em exame:
Retorno dos autos da Segunda Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para reexame do Acórdão originário (ID 91419927), em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O recurso discute a nulidade de intimação de ente municipal via Diário da Justiça Eletrônico e sua suposta afronta à prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183 do CPC.

II.
Questão em discussão:
A questão cinge-se a definir se incide o entendimento vinculante do STJ (Tema 508) garantidor da intimação pessoal irrestrita, quando o Município, de forma desidiosa, não efetiva o seu cadastro no sistema de intimação eletrônica da Corte de Justiça.

III.
Razões de decidir:

A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, preconizada no art. 183 do CPC, é condicionada ao cumprimento do dever imposto pelo art. 1.050 do mesmo estatuto processual, qual seja, o cadastramento perante a administração do Tribunal para fins de comunicação processual eletrônica.

Constatado que o Município não realizou o respectivo cadastro em tempo oportuno, não lhe aproveita a garantia da intimação pessoal, reputando-se válida a intimação perfectibilizada pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme remansosa jurisprudência do próprio STJ (ex.: AgInt no REsp n. 2.148.004/SP).

Incide, portanto, a técnica do
distinguishing
, autorizada pelo art. 14 da Recomendação nº 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça, para afastar a aplicação do Tema 508 do STJ, visto que a tese vinculante pressupõe a regularidade da conduta processual do ente público no atendimento aos comandos colaborativos do diploma de ritos.

IV.
Dispositivo:
Juízo de retratação negativo exercido, com a manutenção do Acórdão recorrido.

V.
Referências:
Artigos 183, 1.030, inciso II, e 1.050 do Código de Processo Civil; Superior Tribunal de Justiça (Tema 508 e AgInt no REsp n. 2.148.004/SP); Conselho Nacional de Justiça, Recomendação nº 134/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8006171-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e como Agravada MARIA ELZA SANTOS BARBOSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SENTIDO NEGATIVO PARA MANTER INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO RECORRIDO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)